Tribunal: TJES
Processo: 5006082-45.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-45.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TITO GUILHERME DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que revogou a prisão preventiva do acusado denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal (importunação sexual), substituindo-a por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319, III, do CPP. O recorrente sustentou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do acusado, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se é cabível a substituição por medida cautelar diversa, como decidido pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e deve observar os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis, além da demonstração de contemporaneidade dos riscos que a justificariam.

4. O acusado encontra-se em liberdade desde julho de 2025, por decisão fundamentada do juízo de origem, que destacou a ausência de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar e as condições pessoais favoráveis do réu.

5. Não há elementos nos autos que indiquem descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco prática de nova conduta ilícita ou embaraço à instrução criminal.

6. A análise da contemporaneidade da medida extrema deve considerar a persistência atual dos riscos que ela visa evitar, conforme precedentes do STJ.

7. O princípio da confiança no juiz natural recomenda deferência à avaliação do magistrado de primeiro grau, que está mais próximo da realidade fática e processual do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da prisão preventiva é válida quando não demonstrados elementos concretos e contemporâneos que justifiquem o periculum libertatis.

2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente quando ausente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Deve-se conferir especial deferência à decisão do juiz de primeiro grau na análise da necessidade da prisão preventiva, à luz do princípio da confiança no julgador natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe: 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe: 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006082-45.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TITO GUILHERME DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 15626051, fls. 21/22) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos nº º 0000113-37.2025.8.08.0047, que revogou a prisão preventiva de
PAULO HENRIQUE TITO GUILHERME
DA SILVA
.

Em suas razões (ID 15626051, fls. 33/38), sustenta o recorrente a necessidade da segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal, ante a gravidade da infração cometida e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15626055).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17890875, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no artigo 215-A,
caput,
do Código Penal, assim descritas:

[...] Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2025, na Rua 13, bairro GURIRI, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Paulo Henrique Tito Guilherme da Silva praticou, sem anuência da vítima Milena Gonçalves de Oliveira, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, conforme testificado no ID. 63623667.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima estava chegando em sua moradia quando visualizou o denunciado se masturbando e olhando para dentro do imóvel. Ele fazia sinais, masturbando-se com uma mão e, com a outra, gesticulava como se quisesse marcar um encontro, enquanto observava a vítima fixamente [...]

Contudo, foi-lhes concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, estando soltos desde 21/7/2025.

A concessão da liberdade provisória dos recorridos fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis, bem como em razão do constrangimento ilegal por conta do excessivo prazo de segregação, conforme fundamentos externados pelo Juízo
a quo
:

[...] Depreende-se dos autos, que o acusado encontra-se custodiado em sede de prisão preventiva por mais de cinco meses, sem que tenha se encerrado a instrução processual, à medida que, não foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Ainda, verifica-se o acusado foi denunciado por crime de importunação sexual, o qual prevê pena mais branda, chegando ao máximo de 05 (cinco) anos de reclusão. Para além disso, conta com advogado constituído nos autos, indicando não ter a intenção de frustrar a instrução processual, bem como encontra-se matriculado em clínica de recuperação para dependentes químicos, conforme documentação anexada nos autos, de modo que mostra-se mais proporcional, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante aos argumentos acima expostos, considerando-se que a prisão preventiva é medida de exceção,
REVOGO

a prisão preventiva do acusado

PAULO HENRIQUE TITO GUILHERME
, substituindo-a pela medida cautelar do art. 319, incisos III CPP (
proibição de manter contato e/ou se aproximar da vítima
).

2.

EXPEÇA-SE, imediatamente, Alvará de Soltura em favor do indiciado

Paulo Henrique Tito Guilherme
, devendo o Cartório proceder à imediata baixa do mandado de prisão, referente exclusivamente a estes autos, junto ao BNMP.

3.

Intimem-se

as partes
, imediatamente, quanto ao teor da presente decisão. [...]

A concessão da liberdade provisória fora alicerçada na proporcionalidade da medida e na ausência de riscos concretos que justificassem o cárcere após cinco meses de custódia ininterrupta. O magistrado
a quo
observou que
o recorrido é tecnicamente primário
e
comprovou estar matriculado em clínica de recuperação para dependentes químicos.

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista o flagrante. No entanto, no que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade do decreto prisional.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que o recorrido esteja descumprindo as cautelares diversas da prisão que lhe fora imposta, atrapalhando o andamento do feito ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Neste sentido, não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária dos recorridos em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Entendo que, tendo o magistrado enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022)
- destaquei

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021)
- destaquei

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para os recorridos, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.